Tribunal: TJPA
Processo: 0006148-54.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006148-54.2020.8.14.0133

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. NÃO RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO E TENTATIVA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente por furto consumado, sem reconhecimento da forma privilegiada ou tentativa, e sem aplicação da atenuante de confissão para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor dos bens subtraídos permite a aplicação do furto privilegiado; (ii) saber se o crime foi consumado ou apenas tentado; e (iii) saber se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do furto privilegiado exige a comprovação de que o valor dos bens subtraídos seja de pequeno valor, o que não foi demonstrado.

4. O crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob perseguição imediata.

5. A atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O furto privilegiado requer a comprovação do pequeno valor do bem subtraído. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem. 3. A atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1785985/SP; STJ, REsp 1.524.450/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1546170/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Luiz Henrique da Cruz Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pena que foi substituída por duas penas restritivas de direito, nas modalidades, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Segundo a denúncia, no dia 30/08/2020, o recorrente, utilizando-se de uma ferramenta conhecida como "perna manca" e uma pedra, quebrou a janela da residência da vítima Andilson Silva Carneiro Junior, localizada no Conjunto Jardim dos Eucaliptos, subtraindo 01 (uma) caixa de som da marca Sony, 01 (uma) mochila com roupas e utensílios pessoais, além de 01 (um) cordão de ouro.

Conforme os autos, vizinhos ouviram o barulho de vidro quebrado e, ao verificarem o ocorrido, observaram que o denunciado estava furtando a residência.

Em suas
razões
(ID 19230644), o recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o
furto privilegiado,
nos termos do art. 155§2º,

sob a alegação de se tratar de réu primário, e a coisa furtada ser de pequeno valor. Por outro lado, clama que seja reconhecida a
forma tentada
, com a aplicação do
patamar máximo de

diminuição

de 2/3 (dois terços
), sob a justificativa de que a execução do crime não ultrapassou o contato, restando, portanto, distante da sua consumação.

Por derradeiro, pugna pela
fixação da pena-base em patamar
aquém
do mínimo legal
ante o reconhecimento da
confissão,
por considerar que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 19230646).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronuncia-se pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto”
(textuais) (ID 19358997)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Uma vez que não houve impugnação quanto a materialidade e autoria, tenho como provados.

I.1
- Do Não Reconhecimento do Furto Privilegiado

Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação do furto privilegiado, sustenta a defesa que o valor dos bens subtraídos deveria ser considerado como de pequeno valor, pleiteando, assim, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Contudo, a tese do apelante não merece acolhimento. O critério objetivo para a aplicação do furto privilegiado baseia-se no pequeno valor da coisa subtraída, que
“"não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).

No caso em apreço, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (ID 19230590) os bens furtados, quais sejam, um cordão de ouro, um aparelho de som e uma mochila com roupas e utensílios pessoais, possuem valor econômico que, embora não tenha sido especificado pela vítima, não pode ser desclassificado como de pequeno valor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o furto privilegiado exige a presença concomitante de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor do bem subtraído. A inexistência de prova cabal quanto ao baixo valor econômico dos itens subtraídos inviabiliza a aplicação da referida causa de diminuição de pena.

Outro não é o entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVAE. ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PEQUENO VALOR DOS BENS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em privilégio, considerando a falta de laudo de avaliação dos bens furtados. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

2. Como bem destacado no acórdão estadual, malgrado alguns bens furtados possam possuir valor extremamente baixo, como a chave de fenda e o alicate tipo turquesa, foram, ainda, furtados bens com valor mais significativo, como as duas baterias para carro, os quatro aparelhos celulares e os dois aparelhos de som automotivo, o que indica a superação do valor de 1 salário mínimo.

3. Ainda que o réu fosse primário à época dos fatos, tendo sido reconhecida qualificadora de ordem objetiva, o que não constitui óbice ao reconhecimento do privilégio, o pequeno valor da res furtiva e não foi demonstrado, não se vislumbrando manifesta ilegalidade apta a desconstituir decreto condenatório transitado em julgado.

4. Agravo desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Dessa forma, mesmo que o réu fosse primário na época dos acontecimentos, tendo sido reconhecida uma qualificadora de natureza objetiva, o que não impede o reconhecimento do privilégio, o baixo valor dos bens furtados não foi comprovado, razão pela qual não há como reconhecer o furto privilegiado.

I.2 - Do Não Reconhecimento da Tentativa

O apelante também busca o
reconhecimento da tentativa
, argumentando que não teve a posse tranquila dos objetos furtados, sendo impedido de consumar o crime pela perseguição imediata realizada pelos vizinhos.

No entanto, esse argumento também não procede. De fato, o entendimento pacificado nas Cortes Superiores é que, para a consumação do delito de furto, não se exige que a posse do bem seja mansa e pacífica, nem que o objeto furtado saia da esfera de vigilância da vítima. A consumação ocorre no momento em que o agente adquire a posse do bem, ainda que de forma breve e mesmo que haja uma perseguição imediata.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo. No Recurso Especial n. 1.524.450/RJ, o STJ firmou a tese de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente, após a inversão da posse do bem, mesmo que por breve tempo, tem a possibilidade de dispor do bem, ainda que essa posse seja precária e seguida de perseguição imediata. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito de furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1546170 SP 2019/0217243-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Portanto, não é necessário que o bem permaneça sob o domínio do agente por um longo período, nem que o objeto saia do alcance de sua recuperação pela vítima. A mera inversão da posse é suficiente para configurar a consumação do delito.

Relembrando os fatos, ficou comprovado que o recorrente
Luiz Henrique
subtraiu os bens do interior da residência e foi perseguido por vizinhos, que ouviram os barulhos e reagiram prontamente. Contudo, a posse do bem já havia sido invertida, restando configurada a consumação do delito.

A vítima
Andilson Silva Carneiro Junior
, prestou depoimento em juízo relatando os fatos ocorridos em um domingo. Ele informou que estava na casa de seus pais para o almoço quando, por volta das 11h40, recebeu uma ligação de um vizinho, alertando-o sobre a invasão de sua residência. Ao retornar, encontrou sua casa revirada, conforme relatado por outros vizinhos.

Segundo a vítima, o acusado utilizou uma perna manca para arrombar o portão e adentrar na residência, pelo quarto de sua filha. Vizinhos teriam ouvido o barulho e avistado um rapaz saindo da casa, iniciando então uma perseguição ao acusado. Durante a fuga, o acusado teria começado a jogar os objetos furtados, como um aparelho de som, mochila e roupas. Quando a vítima chegou ao local, o acusado estava sobre o telhado de uma casa vizinha, cercado por várias pessoas que tentavam capturá-lo.

A vítima relatou, ainda, que uma vizinha recolheu parte dos bens furtados, mas que não conseguiu recuperar todos os itens, mencionando que joias e outros objetos pequenos não foram recuperados. Por fim, afirmou ter chamado a polícia para evitar que o acusado fosse linchado e confirmou que uma perícia foi realizada no local (ID 19230619).

No mesmo sentido, foram as declarações dos Policiais que participaram a prisão em flagrante do recorrente. A soldado
Erika Cinthia da Silva Costa,
afirmou, em juízo, que durante rondas foram acionados por populares sobre um furto em uma residência. Ao chegarem ao local, encontraram o acusado Luiz Henrique sobre um galpão, onde foi reconhecido pela vítima. Relatou, ainda, que os itens furtados incluíam um aparelho de som, uma mochila e um cordão (ID 19230608).

O sargento
Ginomar Ferreira da Silva
, por sua vez, declarou, em juízo, que foram acionados por populares que relataram um furto. Ao chegarem ao local, encontraram o acusado sobre um galpão, cercado por populares que tentavam capturá-lo. Afirmou que nada foi encontrado com o denunciado e que ele não chegou a ir até a casa da vítima. Limitou-se a conduzir as partes à delegacia. Confirmou que a vítima reconheceu o acusado e relatou que um aparelho de som, um cordão e um celular haviam sido subtraídos da residência (ID 19230614).

Portanto, uma vez que, n
o presente caso, o acusado foi preso em flagrante momentos após a prática do delito, resta, assim,
indiferente se o mesmo foi ou não preso logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de furto, no momento em que ele se apoderou indevidamente da
res,
restou consumado.

I.3.

Da impossibilidade de minorar a pena-base abaixo do mínimo legal

A Defesa solicita que a pena seja reduzida para um valor inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, superando-se o obstáculo imposto pela Súmula nº 231 do STJ. Entretanto, não é possível acolher o pedido da Defesa.

A jurisprudência é consolidada ao afirmar que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim, na ausência de circunstâncias agravantes e mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena foi corretamente fixada no mínimo legal, conforme disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

Além disso, o Plenário do STF, em decisão com repercussão geral, também determinou a inadmissibilidade de fixar a pena abaixo do mínimo legal em casos de atenuantes genéricas (Tema 158).

Vejamos um recente julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2.Para revisar as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.os 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5.Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Assim, o julgador não pode se afastar do entendimento sumulado sem que haja demonstração de que o caso em análise é distinto do precedente vinculativo, o que não ocorre aqui. Portanto, agiu corretamente o magistrado de primeira instância ao reconhecer, mas não aplicar, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Dessarte, agiu bem o magistrado
a quo
, quando, na segunda fase da dosimetria da pena reconheceu, mas não aplicou, a atenuante constante no art. 65, III, “d”, do CP, em respeito a Súmula 232 do STJ. (ID 19230633).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 07 de outubro 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024